Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009456-34.2002.8.07.0001 RECORRENTE: WELIGTON LUIZ MORAES, MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, PAULO CESAR MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, CRISTINA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILDA MOTENEGRO DE ÁVILA E SILVA e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou a autuação do recurso especial interposto no ID no 30049766, bem como a intimação dos recorridos para contrarrazões. Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto ao pedido de decretação de nulidade absoluta de todos os atos decisórios posteriores a data de 08/08/2019, uma vez que as publicações foram realizadas em nome de advogado sem poderes de representação. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.DESCABIMENTO. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/02/2021) Ademais, a questão preliminar suscitada no bojo do recurso especial é matéria que refoge à competência desta Presidência. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007